Tribunal: TJMT
Processo: 1026248-16.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026248-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), VEGENIL DE PAULA SANTOS RODRIGUES - CPF: 630.251.081-34 (APELADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), LORRANE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 136.222.626-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1026248-16.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por VEGENIL DE PAULA SANTOS RODRIGUES, julgou o pedido procedente para “
declarar a nulidade do contrato de consórcio, grupo 987, cota 633
”, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.997,00 – devolução dos valores pagos –, e à quantia de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais; a r. sentença condenou a parte ré/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº
142679275).

A ré/apelante sustenta que “
o juízo se baseou em conversas digitadas e impressas em papel, que facilmente podem ser alteradas e fabricadas, restando clara a sua fragilidade, não sendo aptas por si só fundamentarem condenação
”; circunstancia que, “
não vinga a alegação de que houve vício de consentimento na contratação,
(pois)
ficou claro nos autos que o recorrido é sabedor de como funciona o consórcio, sabendo que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo
”, e além disso, ressai evidente que da gravação telefônica havida entre a ré/apelante e a autora/apelada, extrai-se prova insofismável de que o autor sabia claramente de que no pacto “
não havia garantia da data de contemplação do consórcio
”, razão pela qual não há falar em ato ilícito praticado pela ré/apelante capaz de gerar o dever de indenizar.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido, ou, então, caso seja mantida a decisão, sejam descontados da restituição os valores provenientes das “
taxas previstas no contrato
”, excluindo-se, ainda, a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, seja reduzida ao patamar de R$ 1 mil reais (cf. Id. nº 142679288).

Intimado, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 142679290).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pretende a autora a resolução do contrato firmado entre as partes, bem como a reparação dos danos decorrentes da venda de carta de consórcio com promessa de contemplação, bem como a indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que as partes firmaram o contrato denominado “proposta de participação em grupo de consórcio por adesão” do grupo, 987, cota 633, no valor de R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais).

Constata-se que o contrato firmado entre as partes, é do tipo “contrato de adesão”, não houve, como de regra não há, neste tipo de negócio jurídico, qualquer relação que permitisse a manifestação da vontade da parte consumidora, posto que suas cláusulas já se encontre previamente fixadas.

(...)

O representante da empresa ré confirmou em suas conversas a imediata contemplação e corroborou a informação de que o pagamento feito à vista pela autora se referia ao lance para a contemplação no contrato, no entanto, não é essa a informação constante no contrato. Tem-se que tais documentos, que instruem a inicial, não foram refutados pela empresa de consórcio, que se limitou a afirmar que no contrato havia a expressa previsão quanto a não haver garantia da contemplação. Ou seja, não pairam dúvidas acerca da veracidade das alegações contidas na exordial, restando inequívoco terem sido o autor ludibriado pelo representante da requerida, que apresentou promessa de contemplação, que não foi concretizada.

Considerando a definição do dolo, por Clóvis Bevilaqua, como “o artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro” (Código Civil comentado, 11. ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1956, v. I, p. 273), manifesta a sua caracterização nos autos, ante a comprovação de que, para assinar o contrato, a autora foi convencida que sua carta de crédito seria imediatamente contemplada.

Em que pese à cláusula contratual específica de que a contemplação somente se dá por sorteio ou lance, esclarecido pelo conjunto probatório o dolo do representante da requerida para induzir a autora em erro, o que gerou expectativas equivocadas, configurando o vício de consentimento.

De conseguinte, impende anular o negócio jurídico em exame, com supedâneo no Código Civil:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: [...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores".

(...)

Posto isso, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes, em decorrência do dolo na concretização do negócio, competindo, de conseguinte, o retorno ao status quo ante, ou seja, com a imediata restituição do valor dispendido pela autora e comprovados nos autos, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contados a partir da data do pagamento.

No que concerne ao dano moral, Claudia Lima Marques aduz que “como novo paradigma para as relações contratuais de consumo de nossa sociedade massificada, despersonalizada e cada vez mais complexa, propõe a ciência do direito o renascimento ou a revitalização de um dos princípios gerais do direito há muito conhecido e sempre presente desde o movimento do direito natural: o princípio geral da boa-fé”. O princípio em comento tem uma função criadora ao trazer ao contrato deveres anexos como lealdade ao informar, dever de cooperação, também tem função limitadora, na medida em que não mais permite a busca de vantagem excessiva em detrimento da parte hipossuficiente.

No caso vertente, em vista de a demonstração do dolo na concretização do negócio, desrespeitou a requerida à lealdade processual, e em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, a responsabilidade contratual da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, de sorte que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Por se mostrar inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, incumbe à empresa de consórcio ora ré o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano e o ato praticado.

(...)

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito, entendo por bem fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial, para declarar a nulidade do contrato de consórcio, grupo 987, cota 633, e CONDENAR a requerida ao pagamento no valor de R$ 2.997,00 (dois mil novecentos e noventa e sete reais), corrigidos com juros de mora e 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) da data do pagamento, bem como ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio
“
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º
”
, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”
.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu a autora numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, a autora alega ter ocorrido.

A autora subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que a autora diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura da aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(cf. Id. nº 142679241 – Pág. 36); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal, mas, em reforço, para sepultar definitivamente a alegação autoral, tem-se, ainda, o áudio da ligação realizada por funcionária da ré para confirmar a adesão e participação da autora no consórcio, assim como para assentar os termos do negócio e esclarecer eventuais dúvidas, em que a autora afirmou expressamente que leu e compreendeu a previsão contratual de que não há garantia da data de contemplação, e, ainda mais relevante, em resposta à pergunta da interlocutora, admitiu especificamente que não houve promessa por parte do vendedor de quando seria contemplada (cf. Id. nº 142679242).

Enfim, o destaque dado pela ré no contrato à restrição a uma data definida para contemplação é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva da autora/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que a autora/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário da autora/apelante quanto à expectativa de ser contemplada ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

Portanto, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. nº 118501455), e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Em caso semelhante julgado recentemente, esta eg. Câmara Julgadora assim já decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.”
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1005644-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/08/2022)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp nº 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados.” (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - RAC 70083635532 – Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 28.05.2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso.” (TJMG - 17ª Câmara Cível - RAC 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. Luciano Pinto, julgado em 21/11/2019)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso,
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive, os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Custas
pela apelada
, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023